Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-54.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
1. Na situação dos autos, a continuidade da suspensão do processo referente a ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e ameaça tornou-se ineficaz e despropositado, ante o transcurso temporal e a aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade em outros autos, a justificar a retificação da remissão concedida, para considerá-la como forma de extinção do processo.
2. Recurso não provido.